Tribunal: TJDFT
Processo: 0700255-73.2018.8.07.0014
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0700255-73.2018.8.07.0014 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROMIL BESSA DE SOUSA APELADO: ELIANA DE SOUSA BARROS, VALDIR LEITE DE SOUSA DECISÃO O afastamento do desembargador prevento na data da distribuição acarreta a redistribuição do recurso dentro do órgão ao qual pertence, dentre os desembargadores em exercício naquela data, nos termos do artigo 79, § 1o, e artigo 85, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. A certidão ID 63861577 certificou a prevenção destes autos com o processo n. 0703124-43.2017.8.07.0014. A despeito da redistribuição aleatória da presente apelação em razão do afastamento do Des. Rômulo de Araújo Mendes, verifica-se, no caso específico a necessidade imprescindível do julgamento conjunto dos recursos, visto que, na 1a instância, os processos foram sentenciados conjuntamente. Nesse contexto, ante a necessidade imprescindível do julgamento conjunto das apelações, redistribua-se a presente apelação observando-se a prevenção do eminente Desembargador Rômulo de Araújo Mendes, Relator da apelação n. 0703124-43.2017.8.07.0014. Brasília/DF, 11 de setembro de 2024. CARLOS MARTINS Relator